Tribunal: TJDFT
Processo: 0027004-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0027004-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EXECUTADO: ADEMAR DE ANDRADE BERTUCCI D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso (ID 23096577) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 14:50:34. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator